Tribunal: TJMT
Processo: 1020761-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020761-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (RECORRENTE), EDYSIO STORCH CAETANO - CPF: 873.287.712-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020761-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edysio Storch Caetano

Recorrida(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DO VOO NO TRECHO DE VOLTA.

INEXISTÊNCIA DE BILHETE DO VOO REALOCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Sem a apresentação do bilhete de embarque relativo ao voo realocado, em que supostamente houve o atraso de trinta e cinco horas em relação ao voo original, é impossível confirmar o tempo de atraso e o grau de dano moral supostamente sofrido pelo reclamante.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Alega o Autor que adquiriu passagem aérea com destino a Punta Cana, Republica Dominicana, com os seguintes trechos:

- Voo de ida

Cuiabá, dia 06/12/2021, às 15hs35min, chegando em São Paulo, às 16hs55min (localizador EXJPYB);

São Paulo, dia 07/12/2021, às 03hs50min, chegando em Lima, às 07hs20min (localizador XVIVPD);

Lima, dia 07/12/2021, às 12hs45min e chegada a Punta Cana, às 18hs47min (localizador XVIVPD);

- Voo de volta

Punta Cana, dia 15/12/2021, às 17hs05min e chegada em Lima, às 21hs10min (localizador XVIVPD);

Lima, dia 16/12/2021, às 00h10min, chegando em São Paulo, às 07hs15min (localizador XVIVPD);

São Paulo, dia 16/12/2021, às 15hs10min, chegando em Cuiabá, às 16hs30min (localizador EXJPYB);

Discorre que diante de alterações unilaterais, apenas chegou ao destino final dia 18/12/2021 às 03hs10min. Sustenta que os tempos de conexão foram aumentados, o que resultou no atraso de 35 horas. Informa que a empresa aérea se limitou a reacomodá-lo em voos mais prejudiciais, sobretudo no último voo (CRG/CB), onde ficou mais de cinco horas na fila de atendimento, sem ter sido prestado qualquer auxilio. Afirma que além destes transtornos, acabou por perder outro voo contratado para Navegantes que sairia, dia 18/12/2021, às 01hs55min.

Desta forma, pretende o ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos.

A requerida, por sua vez, alega que houve alteração da malha aérea, comunicada previamente ao autor que aceitou o novo itinerário, razão pela qual não há danos morais ou materiais a serem indenizados.

Pois bem. Em detida análise dos autos, vejo que o Autor somente traz informações quanto ao voo originalmente contratado e somente alega que houve atraso de trinta e cinco horas ao previamente previsto, mas não apresenta o cartão de embarque do voo alterado.

Importante registrar que o autor afirmou em razões recursais que “
não existe cartão de embarque de um voo que foi cancelado e remarcado dia antes”.

Ocorre que para conseguir adentar a sala de embarque é imprescindível a presença do cartão, sem ele, sequer se permite a entrada no recinto, quanto mais proceder ao efetivo embarque na aeronave. Assim, não procede a alegação de inexistência de cartão de embarque.

Outrossim, a menção de códigos localizadores e números de protocolos, sem a prova principal da existência do atraso informado, não são suficientes a demonstrar que o voo não chegou na data e horário originalmente contratado.

Desta forma, sem o bilhete (ou outra prova) comprovando o horário de chegada ao destino, não há como identificar o nexo de causalidade com o suposto atraso no voo (dano) para configurar a responsabilidade da recorrida.

Registra-se que a inversão do ônus da prova não exime a parte reclamante de fazer prova mínima do direito alegado.

A
ssim, entendo que a recorrente, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral que alega ter suportado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Em relação ao dano material, se não há provas do atraso informado, não há razão para considerar que as despesas foram indevidas.

Por fim, registro que os princípios da simplicidade/informalidade que norteiam os Juizados Especiais, não eximem a parte de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022